Tribunal: TJMT
Processo: 1045875-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA CAMPOS - CPF: 001.165.941-60 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais, em que a parte autora alega, ter sofrido negativação indevida no valor de
R$ 481,22
(quatrocentos e oitenta e um reais, e vinte e dois centavos), vencimento em 14/10/2016, referente ao
contrato no 0000005052849334
, desconhecendo o valor negativado.

2.

A Reclamada, em sua defesa, alega a parte autora, habilitou a linha telefônica fixa no 6536693605, contrato no 5052849334, desde 02/06/2016, diversamente do afirmado por ela na inicial.

3.

Proferida sentença de mérito que julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e condenou a reclamada a declarar a inexistência do débito, retirar a restrição, e pagar a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IGPM/ FGV a partir da sentença, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Insurgência da autora requerendo a majoração do dano moral devidamente atualizado com juros e correção monetária, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça

4.

Reclamada que, não faz provas de suas alegações, não anexando contrato assinado, ou qualquer documento capaz de comprovar a legalidade da cobrança.

5.

Mostra-se devida a majoração do
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos,
considerando o valor da inscrição, e ainda, o fato de ser a única que pesava sobre o nome da parte autora.

6.

Correção de ofício para ser aplicado correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC
- Lei n. 6.899/81
.

7.

Tratando-se de responsabilidade EXTRACONTRATUAL, deve ser aplicado JUROS de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso/data da inscrição
- Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

8.

Sentença reformada parcialmente, para majorar o valor dos danos morais, corrigir o índice e juros a serem aplicados, mantendo-se inalterada nos demais termos.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

declaração de inexistência de débito e
relação jurídica
.

A parte autora/recorrente interpôs recurso requerendo a majoração da condenação em danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros e correção monetária, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões a reclamada requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, em que a parte Autora alega ter sofrido negativação indevida no valor de
R$ 481,22 (quatrocentos e oitenta e um reais
,
e vinte e dois centavos)
,
vencimento em 14/10/2016, referente ao contrato n
o
0000005052849334
, desconhecendo o valor negativado.

A Reclamada alega que, o débito é devido, não havendo danos a serem indenizados. Porém, verifico que, não faz provas de suas alegações, utilizando-se somente de meras argumentações.

Sobreveio sentença de procedência parcial em que o juiz de 1o grau concedeu à parte Autora, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A parte Autora, por sua vez, interpôs Recurso Inominado, visando pela majoração dos danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, na qual invoca os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando detidamente os autos, bem como, as provas anexas, entendo que o valor da condenação a título de indenização por danos morais, não guarda consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade utilizados por este Colegiado, para situações semelhantes.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Verifica-se nos autos que, a parte autora possuia apenas a inscriçao discutida nos autos, no valor de R$ 481,22 (quatrocentos e oitenta e um reais, e vinte e dois centavos).

Dessa forma, demonstrado a ocorrência do dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte Recorrente em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela Recorrida, sendo desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Reputo justa e razoável a
MAJORAÇÃO da condenação da Recorrida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Corrijo de ofício a correção monetária a ser aplicada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC
- Lei n. 6.899/81
, e não IGPM/FGV, conforme consta na sentença.

Ademais, tratando-se de responsabilidade EXTRACONTRATUAL, deve ser aplicado JUROS de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso/data da inscrição
- Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar o dano moral
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso/data da inscrição,

mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021